Tribunal: TCU
Processo: 031.690/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que considerou prejudicada, por perda de objeto, representação sobre possíveis irregularidades em licitação que tinha por objeto a elaboração do projeto básico e executivo de engenharia, e execução das obras para duplicação de rodovia e restauração da pista existente e obras de arte especiais na Rodovia BR262/ES, no segmento km 19,1 ao km 71,72.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos pelo Consórcio Aterpa - Serveng - Maia Melo contra o Acórdão 3150/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Consórcio Aterpa - Serveng - Maia Melo contra o Acórdão 3150/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro) para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encerrar os presentes autos.